Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009876-52.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), JAQUELINE FEITEN - CPF: 043.212.461-64 (EMBARGANTE), VANDERLEI ADEMIR FEITEN - CPF: 410.470.360-53 (EMBARGADO), ANTONIO TEOBALDO VOLPE (EMBARGADO), IZABEL CRISTINA CUSTODIO VOLPE - CPF: 101.789.628-30 (EMBARGADO), JOSUE VOLPE - CPF: 154.815.278-12 (EMBARGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1009876-52.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: JAQUELINE FEITEN

EMBARGADO: VANDERLEI ADEMIR FEITEN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno interposto por
JAQUELINE FEITEN
contra decisão de extinção sem mérito de ação rescisória, em que se pretendia rescindir a sentença proferida nos autos de no 789-82.2014.811.0080, código no 33567, da Vara Única de Querência/MT.

A embargante diz que o acórdão se fundou “
em transito em julgado de uma DECISÃO que não fora a última. No entanto o artigo 975 do CPC/2015 é claro ao dizer que o prazo decadencial tem seu início após o transito em julgado da ÚLTIMA DECISÃO. A contrariedade aqui suscitada está no fato de que a última decisão transitada em julgado deu-se em 04/07/2016 (fls. 86 Ação Rescidenda)”.

Afirma que
“A decisão não apreciou a aplicação da súmula 401 do STJ. E tal ponto deve ser revisto”.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração (id. 135870675).

VANDERLEI ADEMIR FEITEN pede a rejeição dos embargos (id. 136726187).

Sem interesse do Ministério Público (id. 87660977).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno interposto por
JAQUELINE FEITEN
contra decisão de extinção sem mérito de ação rescisória, em que se pretendia rescindir a sentença proferida nos autos de no 789-82.2014.811.0080, código no 33567, da Vara Única de Querência/MT.

A embargante diz que o acórdão se fundou “
em transito em julgado de uma DECISÃO que não fora a última. No entanto o artigo 975 do CPC/2015 é claro ao dizer que o prazo decadencial tem seu início após o transito em julgado da ÚLTIMA DECISÃO. A contrariedade aqui suscitada está no fato de que a última decisão transitada em julgado deu-se em 04/07/2016 (fls. 86 Ação Rescidenda)”.

Não há vícios neste ponto, pois se decidiu que,
“
No caso dos autos, a certidão de trânsito em julgado aponta a data de 29/05/2015 (id. 3141828, p. 10). Esta é a decisão final, que fez coisa julgada material, e não em 2017, como defende a agravante. Despachos de mero expediente não são considerados como de decisão e não têm o efeito de trânsito em julgado”.

A embargante também diz que
“A decisão não apreciou a aplicação da súmula 401 do STJ. E tal ponto deve ser revisto”.

Ocorre que a súmula foi devidamente mencionada.

Concluiu-se que
“se está por decidir de acordo com a Súmula 401 do STJ, que estabelece que ‘O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial’. Na aferição dos andamentos dos autos, percebe-se que a parte autora/agravante em momento algum aponta quando tomou conhecimento da simulação, destacando eventual data. Portanto, o que se verifica é que, com o trânsito em julgado em 2015, certamente que o ajuizamento em 2018, visando rescindir a decisão, ultrapassa o prazo de 02 (dois) anos”.

Demais termos do voto:

“[...] Na decisão primeiramente analisada por esta relatora, se disse que se daria chance à agravante de demonstrar a comprovação do requisito do art. art. 975, §3o, do CPC, ou seja,
“Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes,
o prazo começa a contar
, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo,
a partir do momento e quem tem ciência da simulação ou colusão ”.

O termo “prazo começa a contar” deixa claro que o legislador não quer que se presuma um prazo de início da ciência. Quer provas, elementos claros, e isso que se busca neste momento, sob pena de, novamente, o feito ser extinto.

Ocorre que, de fato, como alegado pelo agravado, o CPC de 2015 não é aplicado no caso e, portanto, não se aplica o art. 975, §3o. Isto porque o feito originário transitou em julgado em 29/
05/201
5
, e o CPC/2015 entrou em vigor em 16/
03/201
6
.

O art. 14 do CPC estabelece que
“
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Em casos análogos, em que se analisava sentença proferida no CPC/1973 e submetida à rescisória ajuizada no CPC/2015, sempre se decide por aplicar as regras previstas no antigo código:

“AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966 , III , V , VIII e § 4o DO CPC/2015 . SENTENÇA RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO EM 07/02/2007, OU SEJA, NA VIGÊNCIA DO CPC /73. PRAZO DECADENCIAL FINDO EM 07/02/2009. RESCISPÓRIA MANEJADA MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DECADENCIAL, EM 07/02/2009. DECADÊNCIA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1.
Verifica-se através do sistema eletrônico que a sentença rescindenda foi publicada em 28/11/2006, transitando em julgado em 07/02/2007, portanto, na vigência do CPC /73.

Aplicação do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 na lei anterior.
2. A presente ação rescisória foi manejada em 25/07/2019, quando decorridos mais de 10 (dez) anos da data de término do prazo decadencial. 3. Irretroatividade das normas processuais. 4. Não se sustenta a pretensão de usar como termo a quo de contagem do prazo decadencial a decisão proferida na fase de execução de sentença, na medida em que o prazo de decadência da ação rescisória se inicia da última decisão proferida no processo de conhecimento. Precedentes. 5. Improcedência da ação rescisória, com a extinção do processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 362 , § 1o combinado com o artigo 968 , § 4o , ambos do CPC .”
(TJ-RJ - AÇÃO RESCISÓRIA AR 00453565220198190000 (TJ-RJ) - Data de publicação: 02/10/2019).

"AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. OPERADOR DE MÁQUINAS. DECISÃO RESCINDENDA QUE FIXOU A TAXA REFERENCIAL COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DEMANDA INTERPOSTA APÓS O PRAZO DE 2 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXEGESE DO ART. 495 DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA."
'Se 'a decisão/acórdão rescindendo transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando não havia outra previsão de termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória para além daquele definido em seu artigo 495'
(TRF - 4a Região - Ação Rescisória (Seção) n. 5024497-43.2020.4.04.0000, Rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz), não há nenhuma dúvida de que está configurada a decadência' (TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5030309-75.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-02-2021)"(TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5021430-79.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 26-05-2021)"
(TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5022040-47.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 28-07-2021).

"AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETIVADA DESCONSTITUIÇÃO DO ARESTO QUE CONFIRMOU O VEREDICTO PROLATADO NA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL, ANTE O JULGAMENTO DO TEMA N. 810 PELO STF. IRRELEVÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO RESCINDENDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA APÓS O DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA ORIGINÁRIA E DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.146/15. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA A NORMA PROCESSUAL ENTÃO VIGENTE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES."
'As decisões transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 só podem ser impugnadas por ação rescisória fundada nas hipóteses e nos prazos previstos naquele diploma legal'
(TRF - 3a Região - Ação Rescisória n. 5023044-74.2019.4.03.0000/SP, rel. Des. Federal Newton de Lucca).
'Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual'
(STJ - AR n. 6.482/PE, rel. Ministro Gurgel de Faria). Assim, se 'a decisão/acórdão rescindendo transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando não havia outra previsão de termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória para além daquele definido em seu artigo 495' (TRF - 4a Região - Ação Rescisória (Seção) n. 5024497-43.2020.4.04.0000, rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz), não há nenhuma dúvida de que está configurada a decadência."
(TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5001188-65.2021.8.24.0000, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 26/05/2021).

Assim, as disposições de admissibilidade do CPC/2015 referentes à rescisória não se aplicam no presente caso, de modo que, de fato, o feito deve ser extinto, pois proposto além do prazo de 2 anos previsto no art. 495 do CPC/
73
:

“Art. 495. O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.”

Assim, pelo CPC/73, não se afere o prazo de 2 anos para a partir da ciência da parte prejudicada, e sim, tão somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ressalta-se que, em decisão primeiramente proferida, em que se analisou possível cabimento da rescisória, com determinação à parte autora de demonstrar quando da ciência da simulação, não se enfrentou se seria o caso de se aplicar o CPC/73, tese que apenas foi levantada pela parte agravada posteriormente, de modo que não cabe a agravante dizer que esta julgadora teria decidido duas questões iguais de maneiras diferentes.

Ante o exposto,
não exerço o juízo de retratação e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022